Tribunal: TJSP
Processo: 1037914-63.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
r estadual no 1059/2008 – Precedente do Órgão Especial desta Corte – Aplicação do teto remuneratório da Emenda Constitucional no 41/2003 – Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
(TJSP; Apelação Cível 1037914-63.2016.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licença-Prêmio

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
Mandado de segurança – Agente Fiscal de Rendas aposentado – Pretensão de recebimento de diferença de licença-prêmio e férias indenizadas, sem incidência do limite ou teto constitucional – Inadmissibilidade – Constitucionalidade do artigo 43, § 2o da Lei Complementar estadual no 1059/2008 – Precedente do Órgão Especial desta Corte – Aplicação do teto remuneratório da Emenda Constitucional no

Ementa:
Mandado de segurança – Agente Fiscal de Rendas aposentado – Pretensão de recebimento de diferença de licença-prêmio e férias indenizadas, sem incidência do limite ou teto constitucional – Inadmissibilidade – Constitucionalidade do artigo 43, § 2o da Lei Complementar estadual no 1059/2008 – Precedente do Órgão Especial desta Corte – Aplicação do teto remuneratório da Emenda Constitucional no 41/2003 – Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037914-63.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARINO
TAKEO KAWASHIMA, é apelado DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESPESA
DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037914-63.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.404/20 2/6
VOTO No 27.404/20
APELAÇÃO No 1037914-63.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARINO TAKEO KAWASHIMA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Mandado de segurança
Agente Fiscal de Rendas
aposentado Pretensão de recebimento de diferença de licença-
prêmio e férias indenizadas, sem incidência do limite ou teto
constitucional Inadmissibilidade Constitucionalidade do artigo
43, § 2o da Lei Complementar estadual no 1059/2008 Precedente
do Órgão Especial desta Corte Aplicação do teto remuneratório
da Emenda Constitucional no 41/2003 Sentença denegatória da
segurança Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença
recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidor
estadual inativo, aposentado no cargo de Agente Fiscal de Rendas, com o
objetivo de receber integralmente indenização relativa a dias de licença-prêmio e
férias não usufruídas quando em atividade, sem a incidência do limite de
vencimentos previsto no artigo 115 da Constituição Estadual.
A r. sentença de fls. 94/102, cujo relatório se adota, complementada
via embargos de declaração de fls. 113, denegou a segurança.
Recorre o impetrante, objetivando a inversão do julgado
Recurso regularmente processado e respondido.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar nos
autos, em virtude da ausência de incapaz e da disponibilidade do direito
controvertido (fls. 164).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
Consoante se extrai da petição inicial e também das razões
recursais, o impetrante embasa o direito ao percebimento de indenização
referente aos dias de licença-prêmio e férias não usufruídas em atividade, sem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037914-63.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.404/20 3/6
incidência de qualquer limite ou teto remuneratório, no artigo 43, “caput” e § 1o,
da Lei Complementar Estadual no 1.059/2008, com a seguinte redação:
“Artigo 43 Os períodos de licenças-prêmio não usufruídas, a que fazem jus
os Agentes Fiscais de Rendas em atividade, poderão ser convertidos em
pecúnia no momento da aposentadoria ou do falecimento, mediante
requerimento.
§ 1o - O valor pago nos termos do 'caput' deste artigo tem caráter
indenizatório, não devendo ser considerado para fins de determinação do
limite a que se refere o inciso XII do artigo 115 da Constituição”
Contudo, não se pode perder de vista a referida lei foi alterada pela
Lei Complementar Estadual no 1.122/2010, que acrescentou um § 2o ao artigo 43,
“in verbis”:
“§ 2o - O valor da indenização de que trata este artigo será calculado com
base na remuneração percebida pelo Agente Fiscal de Rendas, referente ao
mês anterior ao evento a que se refere o 'caput' deste artigo, considerando-se,
para sua determinação, o limite a que se refere o inciso XII do artigo 115 da
Constituição Estadual, e o pagamento será efetuado no prazo de 6 (seis) meses
subsequentes ao mês da aposentadoria, e em separado do demonstrativo dos
proventos”
Ou seja, de acordo com esta alteração, a base de cálculo utilizada
para o cálculo da conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas pelos
Agentes Fiscais de Rendas submete-se, sim, ao limite previsto no artigo 115,
inciso XII, da Constituição Estadual. Referido montante apenas não será
computado para fins de determinação do teto, nos termos do § 1o do artigo 43,
tendo em vista a sua natureza eminentemente indenizatória.
E em que pese a argumentação desenvolvida pelo impetrante em
suas razões recursais, não se vislumbra qualquer inconstitucionalidade em tal
sistemática.
Com efeito, se o impetrante tivesse efetivamente gozado da licença-
prêmio e férias, a remuneração por ele percebida submeter-se-ia ao teto
remuneratório. Da mesma maneira, este limite também deve ser aplicado no caso
de conversão em pecúnia dos benefícios em questão, sob pena de se conceder ao
servidor aposentado benefício maior do que ele teria direito em atividade, em
total afronta aos princípios constitucionais da isonomia e da moralidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037914-63.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.404/20 4/6
administrativa.
Note-se, porquanto oportuno, que o Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça afirmou a constitucionalidade do artigo 43, § 2o, da
Lei Complementar no 1.059/2008 por ocasião do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0062310-57.2014.8.26.0000, nos seguintes termos:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 2o do art. 43 da Lei
Complementar Estadual no 1.059, de 18 de setembro de 2008, com a redação
dada pelo artigo 32, inciso VI, alínea "b", da Lei Complementar Estadual no
1.122, de 30 de junho de 2010. Conversão de licença-prêmio (não usufruída)
em pecúnia no momento da aposentadoria ou do falecimento do servidor.
Norma que dispõe que essa verba pecuniária deve ser calculada com base no
valor da remuneração do servidor 'considerando-se, para sua determinação, o
limite a que se refere o inciso XII do artigo 15 da Constituição Estadual'.
Inexistência de vício de inconstitucionalidade. Dispositivo impugnado que não
vincula a indenização (decorrente da conversão da licença prêmio em
pecúnia) ao teto remuneratório de que trata o art. 15, inciso XII, da
Constituição Paulista, referindo-se, na verdade, apenas à necessidade de
aplicação desse teto à remuneração que servirá de base para o cálculo da
indenização. Arguição julgada improcedente” (Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade no 0062310-57.2014.8.26.0000, Relator Des.
Ferreira Rodrigues, julgado em 03/12/2014)
Por fim, cumpre ressaltar que o entendimento ora esposado também
se coloca em conformidade com a jurisprudência sedimentada no âmbito do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, em especial, em relação ao decidido no
AgRg na Suspensão de Segurança no 5011/SP, de relatoria do Eminente Ministro
Ricardo Lewandowski, com a seguinte ementa:
“TETO CONSTITUCIONAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM
PECÚNIA. AGENTE FISCAL DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
INCIDE O ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA
BASE DE CÁLCULO DE VERBA INDENIZATÓRIA E NÃO NO VALOR
TOTAL DEVIDO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO”
E, por esclarecedor, transcreve-se a seguinte fundamentação:
“A questão contravertida refere-se à legalidade da incidência
do teto constitucional na base de cálculo de verba de natureza indenizatória e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037914-63.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.404/20 5/6
não no valor total da indenização. Nesse sentido, não se discute a natureza
indenizatória da licença-prêmio, mas a legalidade de se utilizar como base de
cálculo a remuneração bruta do servidor, sem a incidência do teto
constitucional.
Essa Corte já se pronunciou sobre a matéria, e firmou
entendimento unânime, com base nos fundamentos que se seguem:
'A conclusão pela natureza indenizatória é válida
apenas no que se refere ao valor total da indenização. É este o
valor resguardado pelo inciso 11 do art. 37 da Constituição,
incluído pela Emenda Constitucional 47/2005.
Não se pode considerar como indenização a
remuneração total do servidor, ainda que para o fim específico de
servir como base para o cálculo da licença-prêmio. A afirmação
do caráter indenizatório acarretaria enriquecimento sem causa do
servidor, ante o fato de que, caso tivesse sido usufruída, a licença-
prêmio teria sido remunerada mediante pagamento do vencimento
do mês, após a devida aplicação do teto, sob pena de violação do
inc. XI do art. 37 da Constituição, na redação da Emenda
Constitucional 41/2003.
Sob o ângulo da grave lesão à ordem e à economia
pública, o caso recomenda a manutenção da suspensão deferida,
uma vez que a execução imediata da ordem permitirá o
levantamento de indenização maior do que pode vir a ser
considerada devida ao final do processo.
Assim, aplica-se o entendimento deste Supremo
Tribunal Federal no sentido de que afronta a ordem pública a
decisão que afasta a aplicação do teto constitucional' (SS 4755
AGR, Min. Rel. Joaquim Barbosa, DJE n. 93, 15/05/2014).
Ainda no que se refere à plausibilidade do direito alegado, em
matéria que se aproxima do tema aqui versado, no RE 675.978-RG/SP, esta
Corte assentou que possui repercussão geral a questão relativa à definição da
base remuneratória para a aplicação do teto constitucional, e firmou
entendimento de que subtraído o montante que exceder o teto e o subteto
previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição, tem-se o valor da base de
cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição
previdenciária.
Nesse sentido, entendo ser aplicável raciocínio análogo à
determinação da base de cálculo da indenização em questão.”
III - Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037914-63.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.404/20 6/6
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator